Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PORTABILIDADE. DESCONTO SUPERIOR AO PACTUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pelo RECORRENTE contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de conhecimento, determinando a cessação de descontos superiores ao valor contratual de R$ 1.463,76 e condenando à restituição simples da diferença mensal de R$ 249,87, devidamente corrigida.
2.O pedido inicial fundamenta-se em cobrança indevida após portabilidade de empréstimos consignados, com descontos mensais superiores ao pactuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento superiores ao valor contratual pactuado em empréstimo consignado portado de outra instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O contrato foi firmado por meio eletrônico, com assinatura digital e validação biométrica, conforme normas do Banco Central, INSS e Lei no 14.063/2020.
4.O valor contratado foi utilizado exclusivamente para quitação de dívidas anteriores, sem liberação de crédito ao consumidor.
5.A relação jurídica configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, do CDC).
6. Documentos apresentados confirmam o valor originalmente pactuado e os descontos superiores realizados, sem comprovação de anuência expressa do consumidor à alteração contratual.
7.A falha na prestação do serviço está caracterizada, nos termos do art. 14 do CDC, diante da ausência de transparência e da cobrança indevida.
8.Jurisprudência da Turma confirma a necessidade de observância ao dever de informação e à vinculação à oferta, sendo legítima a restituição dos valores pagos a maior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A cobrança de valores superiores ao pactuado em contrato de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
2.A ausência de informação clara e adequada sobre os termos contratuais impede a validade da alteração unilateral de parcelas.
3.É legítima a restituição simples dos valores pagos indevidamente, quando não demonstrada má-fé ou anuência expressa do consumidor."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
Art. 85, § 11, do CPC
Lei no 14.063/2020
Resolução no 4.292/2013 do Banco Central
Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1681138, 0703242-19.2021.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 22/03/2023, DJe 03/04/2023.